Tribunal: TCU
Processo: 028.303/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Nadir Fernandes de Farias, ex-prefeito do Município de Curral de Cima/PB, contra decisão do Tribunal que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa, em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de 2013 por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto por Nadir Fernandes de Farias, ex-prefeito do Município de Curral de Cima/PB (de 2013 a 2016), contra o Acórdão 7286/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa, em decorrência de omissão na prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de 2013 por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.